Tribunal: TJDFT
Processo: 0713519-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CERTIDÃO DE ÔNUS DO IMÓVEL. DOCUMENTO ESSENCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE GUARDA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O pedido de produção de provas é cabível, na medida em que necessário para o prévio conhecimento de fatos, a fim de justificar ou evitar o ajuizamento da liquidação de sentença coletiva, conforme previsão do art. 381, III, do CPC, além de ser meio adequado para a obtenção da pretensão do autor, consoante o entendimento do STJ.

2. Embora não tenha sido indicada a certidão de ônus do imóvel objeto das cédulas rurais que, em tese, justificaria a propositura de demanda relacionada a expurgos inflacionários, é provável a relação jurídica firmada entre as partes, consubstanciada na alegação da parte Autora de que contratou cédula de crédito rural com o Banco do Brasil, e que busca com a presente ação justamente o número e as condições em que firmada referido título de crédito.

3. Tem-se, por ausência de impugnação específica, que o nome do contratante é o quanto basta para referenciar eventuais negócios jurídicos firmados entre as partes, sob pena de esvaziar a próprio objeto da ação, razão pela qual não pode ser considerado como documento essencial para o ajuizamento da ação.

4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.